Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707473-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DUARTE ROCHA, LUCAS HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de manifestação apresentada pela empresa Apex Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. (CNPJ n. 48503978/0001-00), representada por seu sócio Wender Gomes da Silva, por meio da qual noticia ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2.000.000,00, o que resultou na efetiva constrição do valor de R$ 284.807,28 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos), em cumprimento à ordem judicial vinculada ao processo n. 0707473-84.2024.8.07.0001, originário da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e que atualmente tramita em grau recursal sob minha relatoria. A requerente alega não possuir qualquer relação jurídica, societária ou comercial com os réus da presente ação penal, sustentando ser alheia à persecução penal, o que configuraria erro material na constrição judicial de seus ativos. Afirma que a medida cautelar de bloqueio, por sua natureza restritiva, deve observar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação subjetiva, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica. Dessa forma, considerando os graves prejuízos causados à atividade empresarial da requerente, com impacto direto na continuidade de suas operações e cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias e contratuais, requer, com a máxima urgência, a certificação nos autos da ausência de vinculação da empresa ao feito criminal e a consequente determinação de imediato desbloqueio de suas contas bancárias, em razão da manifesta ilegitimidade da constrição. É o relatório. Em que pese a aparente falta de vinculação da requerente ao presente feito (autos n. 0707473-84/2024), verifica-se que a ordem de bloqueio judicial impugnada não teve origem neste juízo recursal, que atua em sede de revisão de decisões proferidas no primeiro grau. Não há, nos presentes autos, qualquer comando deste Relator determinando a medida constritiva em questão. Ademais, é importante destacar que toda ordem de bloqueio de ativos deve indicar com precisão o juízo que a proferiu, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. No caso, a primeira página do documento de ID n. 74669118 aponta como o juízo responsável o juízo de origem - 1 Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O documento de ID n. 74669118 ainda indica o protocolo da ordem (20250042541770) a data da ordem (31/07/2025), o processo judicial – que no caso é este (0707473-84). Contudo, o requerente não buscou perante o juízo emitente da ordem eventual justificativa para restrição, ou seja, não se sabe se trata de erro ou se há, de fato, eventual decisão judicial fundamentada que determinou o bloqueio de ativos. Assim, diante da ausência da juntada da decisão que determinou o bloqueio, com indicação do juízo, não há como aferir eventual ilegalidade/equívoco na ordem de bloqueio. Em face do exposto, indefiro o pedido de ID n. 74669118. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator